Tribunal: TJDFT
Processo: 0722613-71.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para a sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há vício no acórdão. A aplicação do direito, dentro das questões fáticas dos autos, não gera vício, muito menos ofensa ao artigo 10, do Código de Processo Civil. O magistrado não está adstrito a artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado. Trata-se da aplicação do brocardo da mihi factum, dabo tibi ius. Precedente do STJ (REsp 1537996/DF). Ainda que tenham como objetivo precípuo o prequestionamento de normas legais, os embargos de declaração devem ser fundamentados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não podendo se distanciar de seus pressupostos.